Tribunal: TJDFT
Processo: 0705838-71.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0705838-71.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO J. SAFRA S.A AGRAVADO: FRANCISCA DE SOUSA MENDES D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Banco J. Safra S.A em face da r. decisão (ID 55858210) que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão convertida em Execução movida em desfavor de Francisca de Sousa Mendes Ferreira, indeferiu pedido de reversão da Execução em Ação de Busca e Apreensão. Narra, em síntese, que foi deferida a liminar na Ação de Busca e Apreensão, todavia, o veículo não foi localizado, o que ensejou a conversão da Ação de Busca e Apreensão em Execução. Explica que, posteriormente, o veículo foi localizado, motivo pelo qual requereu a reversão da Execução para Ação de Busca e Apreensão, pleito que foi indeferido pela r. decisão agravada. Alega a inexistência de óbice legal à reversão pleiteada e colaciona jurisprudência em favor da tese. Requer antecipação da tutela recursal, a fim de que a Execução seja revertida para Ação de Busca e Apreensão, determinando-se, ainda, a expedição de mandado para apreensão do veículo. É relatório. Decido. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos, vislumbro, em parte, a presença de tais requisitos. Além de inexistir qualquer vedação legal à reversão da Execução em Ação de Busca e Apreensão, quando localizado o veículo alienado fiduciariamente, trata-se de medida que atende aos princípios da celeridade e efetividade processuais, que devem nortear a atuação das partes e do magistrado na condução do processo, consoante determina o art. 6o do CPC/15. Nesse sentido, há precedentes da eg. 8a Turma Cível, in verbis: “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. VEÍCULO ALIENADO FIDUCIARIAMENTE. CONVERSÃO EM EXECUÇÃO. LOCALIZAÇÃO POSTERIOR DO BEM. NOVA CONVERSÃO EM BUSCA E APREENSÃO. POSSIBILIDADE. 1. Ao credor fiduciário é facultado o requerimento de conversão da ação de busca e apreensão em execução, nos próprios autos, se o bem alienado fiduciariamente não for encontrado ou não se achar na posse do devedor, conforme dicção do artigo 4.o do Decreto-Lei n.o 911/1969. 1.1. O Decreto-lei n. 911/69 se preocupa em dar ferramentas ao credor para que busque o adimplemento da obrigação assumida pelo devedor. 2. A reversão da conversão da ação de busca e apreensão em execução, no caso de posterior localização do veículo, não é vedada pelo ordenamento jurídico. 2.1. Havendo sinais de que a nova conversão da ação será o modo mais eficaz para a satisfação do crédito, finalidade última da ação de busca e apreensão do bem dado em garantia, não há óbice para o retorno ao rito anterior 3. Agravo de instrumento conhecido e provido.” (Acórdão 1709187, 07107739120238070000, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 8a Turma Cível, data de julgamento: 30/5/2023, publicado no PJe: 26/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifou-se) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. CONVERSÃO EM EXECUÇÃO. DEFERIMENTO. LOCALIZAÇÃO POSTERIOR DO BEM. REVERSÃO. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. A Ação de Busca e Apreensão é espécie de medida judicial utilizada pelo credor para a retomada de bem dado em garantia, face à inadimplência do devedor em contrato de alienação fiduciária. Caso o bem dado em garantia não seja localizado, o artigo 4o do Decreto-Lei 911/1969, confere ao credor a faculdade de converter o feito em Execução. 2. Se o bem dado em garantia é localizado após a conversão, não existe qualquer previsão legal acerca da reversão, seja para autorizá-la ou para vedá-la. 3. A reversão mostra-se útil para garantir à satisfação integral da tutela, estando, portanto, em consonância com o disposto no artigo 6o do Código de Processo Civil. Precedentes. 4. Recurso conhecido e provido.” (Acórdão 1426100, 07053984620228070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 24/5/2022, publicado no PJe: 7/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifou-se) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. INADIMPLEMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. MORA CONFIGURADA. BEM NÃO APREENDIDO. CONVERSÃO. EXECUÇÃO. DIREITO DO CREDOR. VEÍCULO. LOCALIZAÇÃO. REVERSÃO. POSSIBILIDADE. 1. A finalidade da ação de busca e apreensão é reaver o bem que foi entregue em garantia real, por meio da celebração de um contrato de mútuo na modalidade alienação fiduciária. 2. Constitui ônus do credor fiduciário fornecer os meios e as condições necessárias para permitir a busca e apreensão do bem entregue em garantia, evitando a realização de diligências desprovidas de efetividade. 3. Quando o veículo não for encontrado ou não se achar na posse do devedor, a Ação de Busca e Apreensão poderá ser convertida em Execução (art. 4o do Decreto-lei no 911/69). 4. Se após a conversão da Busca e Apreensão em Ação de Execução o credor tiver ciência inequívoca da localização do bem ofertado em garantia, a reversão é possível para viabilizar a sua imediata apreensão, com a consolidação da propriedade, caso não haja a purga da mora no prazo legal. 5. É possível deferir o pedido de conversão, a depender do caso concreto, para assegurar ao credor o recebimento do seu crédito, pois a apreensão do bem é a forma mais eficaz para esse fim. Se o bem foi localizado, deve-se prestigiar a finalidade da alienação fiduciária. 6. Recurso conhecido e provido.” (Acórdão 1359949, 07175437120218070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 29/7/2021, publicado no PJe: 9/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifou-se) Nesse contexto, viável reconhecer, de plano, a probabilidade do direito à reversão pleiteada. Presente, ainda, o perigo de dano, diante da possibilidade de desaparecimento do veículo objeto da garantia fiduciária, no curso da demanda, pondo em risco a efetividade do processo. Por outro lado, mostra-se inviável a expedição de mandado de busca e apreensão do veículo, sob consequência de supressão de instância, pois tal pedido não foi objeto da r. decisão agravada. Assim, defiro parcialmente o requerimento de antecipação da tutela recursal, para permitir a reversão da Execução em Ação de Busca e Apreensão. Oficie-se, comunicando esta decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator